Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE NÃO APRESENTA HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA, SENDO PRIMÁRIO. ORDEM CONCEDIDA PARA FIXAR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. A prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da não culpabilidade, somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de algum dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o que, todavia, não se verifica na espécie.

2. Verificando-se que as medidas cautelares diversas da prisão têm surtido os resultados esperados, devem ser priorizadas em detrimento da medida extremada da prisão preventiva.

3. O paciente tem mais de 30 anos e é primário, nunca apresentou qualquer comportamento agressivo, seja físico ou psicológico, não restando demonstrado qualquer descumprimento das medidas cautelares anteriores.

4. Sendo primário e de bons antecedentes, a tendência natural é que sua pena se aproxime do mínimo legal de 3 (três) anos, o que converge para início de cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.